Tribunal: TJDFT
Processo: 0729712-87.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0729712-87.2021.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ONDREPSB-SERVICO DE GUARDA E VIGILANCIA LTDA EMBARGADO: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI D E C I S Ã O Nos termos do artigo 43, XI, d, do Regimento Interno deste c. TJDFT, é atribuição do e. Desembargador Presidente da Corte decidir sobre pedido de concessão de efeito suspensivo a recurso extraordinário ou a recurso especial, na hipótese do art. 1.029, § 5o, III, do Código de Processo Civil, razão pela qual não conheço do requerimento de ID 70501521 deduzido pela ONDREPSB. Oportunamente, encaminhem-se os autos à Presidência. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator